Tribunal: STF
Processo: Rcl 94401
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0020443-96.2024.5.04.0291, por suposta afronta às decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).

A decisão reclamada manteve a condenação subsidiária do ente público, ao não conhecer o recurso de revista interposto contra acórdão regional, sob entendimento de que este está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

O reclamante narra que “a decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do Município de Sapucaia do Sul/RS” (fl. 1, e-doc. 1).

Sustenta que “a Corte Superior laboral consignou o ônus probatório à Administração Pública para demonstrar que fiscalizou a execução do contrato com a empresa entreposta, em que pese não ter vislumbrado qualquer prova nos autos da omissão fiscalizatória da Administração Pública Municipal (ainda que a adjetivasse como Federal, o que demonstra quem nem apreciou os autos) Tal orientação vai de encontro com as razões de decidir do precedente em Repercussão Geral, RE 760.931/DF, desta Corte Suprema, que ratificou a ratio da ADC 16” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que “a alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato somente demonstra a falta de comprometimento do demandante em trazer elementos con[c]isos do seu direito, isto é, prova taxativa do nexo de causalidade entre a eventual conduta da Administração Pública e o dano sofri[d]o, sob pena de se admitir uma nova hipótese de responsabilidade objetiva, fora das hipóteses constitucionais.” (fl. 9, e-doc. 1).   

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo trabalhista, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público. 

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).

Invoca o reclamante, violação aos Tema n. 246 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a condenação subsidiária do ente público, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 6): 

“(...)
Diante disso, não há qualquer dúvida no sentido de que o Município atuou como tomador dos serviços prestados, tendo sido beneficiado pelo trabalho realizado. Vale lembrar que na presente ação não há pedido de reconhecimento de relação de emprego com o Município, mas tão somente sua responsabilização pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora. 
A jurisprudência tem entendido ser o tomador responsável pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora de serviços sem idoneidade econômica e financeira para suportá-los que é a situação dos autos.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC-16, em 24/11/2010, declarou a constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, considerando atendidas as formalidades para a contratação por meio de licitação pública, não há culpa in eligendo da Administração Pública. Na mesma decisão, ratificou que compete à Justiça do Trabalho, apreciar e julgar eventual conduta culposa do ente público, nos casos de descumprimento das obrigações trabalhistas das empresas que contrata para prestação de serviços. 
Entretanto, esta decisão não afasta a responsabilidade do ente público, quando foi omisso na fiscalização do contrato de prestação de serviços, em relação ao cumprimento das obrigações de caráter trabalhista.
No caso, embora tenha sido trazido aos autos o contrato social da primeira reclamada MADIFE EIRELI, que aponta que seu capital social era de R$ 200.000,00 (ID. 8f72140) em 24/11/2021, o ente público não anexou o contrato celebrado para a prestação de serviços de modo que não há como aferir a idoneidade financeira para cumprir o contrato firmado com o ente público.
Destarte, no caso em exame restou comprovado que a Administração Pública descumpriu as obrigações constantes no item número "4" do Tema 1.118 do STF:
(...)
        Em face de a Administração Pública ter contratado prestação de serviços com empresa que comprovadamente não possui capacidade financeira para honrar o contrato administrativo, resta comprovado que atuou com conduta culposa e assumindo o risco e o ônus da responsabilidade subsidiária em relação à empresa contratada pelo inadimplemento dos haveres trabalhistas dos empregados desta empresa alocados na prestação de serviços. 
Além disso, no caso dos autos, não foram feitos os pagamentos de 26 dias de saldo de salário, acrescido do adicional de insalubridade em grau máximo; diferenças de horas extras, durante todo o período contratual, assim consideradas as excedentes da 8ª hora diária, acrescidas do adicional legal de 50%, e reflexos em repousos semanais remunerados, férias acrescidas de 1/3 e gratificações natalinas; diferenças de FGTS da contratualidade, bem como sua incidência sobre as verbas remuneratórias deferidas; multa compensatória de 40% sobre a integralidade do FGTS. 
Evidente, portanto que o segundo reclamado Município de Sapucaia do Sul não cumpriu sua obrigação de fiscalizar e garantir o pagamento dos direitos citados.
A conduta do tomador de serviços, ao não adotar medidas visando a satisfação das obrigações do contrato de trabalho por parte da prestadora de serviços, importou em graves prejuízos ao empregado, que se viu privado de seus salários e demais vantagens. 
Por conseguinte, resta configurada a ausência fiscalização eficiente, na forma das instruções normativas e decreto, do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, do que concluo presente a culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, ora demandado.
(...)
Assim, não há como afastar a responsabilidade subsidiária do recorrente. 
Nego provimento.
ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA 
Relator
(...)
VOTOS 
DESEMBARGADOR MANUEL CID JARDON: 
VOTO DIVERGENTE 
RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
(...)
Quanto à apontada insuficiência financeira da prestadora de serviços, é matéria pertinente à fase de habilitação da empresa no processo licitatório, não sendo possível aferir-se com segurança tal situação nesta fase recursal para fins de atribuir a responsabilidade subsidiária ao ente público sob esse fundamento. 
Portanto, daria provimento ao recurso ordinário do Município de Sapucaia do Sul para afastar a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída.
(...)
DESEMBARGADORA CARMEN GONZALEZ: 
RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 
Acompanho o voto condutor, por seus judiciosos fundamentos.
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: 
DESEMBARGADOR ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA (RELATOR)
DESEMBARGADOR MANUEL CID JARDON 
DESEMBARGADORA CARMEN GONZALEZ”

No caso em análise, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu o recurso de revista e manteve o que decidido pelo TRT. O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 10 – grifos nosso): 

“RECURSO DE REVISTA DO MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL, REGIDO PELA LEI 13.467 /2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (CULPA IN VIGILANDO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 331, V, DO TST. 1 - O Tribunal Regional registrou a existência de omissão culposa da Administração Pública na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), na medida em que não foram feitos os pagamentos de 26 dias de saldo de salário, acrescido do adicional de insalubridade em grau máximo e diferenças de FGTS da contratualidade. Logo, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da comprovação de culpa, e não de mera presunção, encontrando-se a decisão em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, do TST. Tal entendimento também está em sintonia com a tese com repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE-760931/DF, pela qual se considerou possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados das empresas terceirizadas, quando constatada a falha na fiscalização. 2 – Diante do quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, insuscetível de revisão por esta Corte, nos termos da Súmula 126 do TST, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária do ente público. Recurso de revista não conhecido.
(...)
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO
(...)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade 16/DF, proclamou que a mera inadimplência do contratado em relação às verbas trabalhistas devidas aos seus empregados não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo seu pagamento, embora subsista responsabilidade subsidiária quando houver omissão no dever de fiscalizar as obrigações do contratado.
(...)
Vale ressaltar, todavia, que, segundo a própria Corte Suprema, cabe à Administração Pública fiscalizar a execução do contrato. Não apenas a perfeição da obra ou do serviço prestado, mas também o cumprimento da legislação trabalhista pelo seu contratado e a manutenção das condições originais de habilitação na licitação, entre as quais se encontra exatamente a regularidade fiscal e trabalhista (Lei 8.666/93, art. 27, IV), bem como a inexistência de débitos para com a Previdência Social e o FGTS (art. 29, IV).
(...)
          No caso dos autos, o Regional assentou que não foram feitos os pagamentos de 26 dias de saldo de salário, acrescido do adicional de insalubridade em grau máximo, tampouco diferenças de FGTS da contratualidade. Então, o que se denota é que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária decorreu da comprovada omissão do ente público na fiscalização dos haveres do empregado, que perduraram ao longo do contrato de trabalho. Eis os fundamentos do acórdão recorrido no aspecto:
‘(...) Além disso, no caso dos autos, não foram feitos os pagamentos de 26 dias de saldo de salário, acrescido do adicional de insalubridade em grau máximo; diferenças de horas extras, durante todo o período contratual, assim consideradas as excedentes da 8ª hora diária, acrescidas do adicional legal de 50%, e reflexos em repousos semanais remunerados, férias acrescidas de 1/3 e gratificações natalinas; diferenças de FGTS da contratualidade, bem como sua incidência sobre as verbas remuneratórias deferidas; multa compensatória de 40% sobre a integralidade do FGTS. Evidente, portanto que o segundo reclamado Município de Sapucaia do Sul não cumpriu sua obrigação de fiscalizar e garantir o pagamento dos direitos citados. A conduta do tomador de serviços, ao não adotar medidas visando a satisfação das obrigações do contrato de trabalho por parte da prestadora de serviços, importou em graves prejuízos ao empregado, que se viu privado de seus salários e demais vantagens. (fls. 478-479, grifei)’
Reforça esse entendimento, o fato de que a regularidade fundiária deve ser fiscalizada mensalmente pelo ente público, sob pena de perda das condições de habilitação no certame pelo contratado, as quais este deve manter durante toda a relação, nos termos do art. 27, IV, 29, IV, e 55, XIII, da Lei 8.666/93. 
Consoante os fundamentos do acórdão recorrido, a hipótese não se refere à presunção de culpa, mas de sua verificação em concreto pela instância revisora, cuja conclusão não pode ser alterada sem a reanálise dos fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, ao teor da Súmula 126 do TST. 
Nesse passo, é forçoso concluir que a decisão do Tribunal Regional encontra-se em consonância com a Súmula 331, V, do TST e com a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 246. 
Desse modo, o recurso de revista não reúne condições de processamento, ficando afastada a fundamentação jurídica suscitada, nos termos da Súmula 333 do TST, e do art. 896, § 7.º, da CLT. 
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de revista. 
ISTO POSTO ACORDAM as Ministras da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, não conhecer do recurso de revista do 2.º reclamado.”

Verifica-se que a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, tendo em vista que não restou demonstrada a ocorrência de conduta culposa específica e reiterada do ente público, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16. 

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas: Rcl n. 94.308, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 07/05/2026; Rcl n. 91.742, de minha relatoria, DJe: 17/03/2026; Rcl n. 77.521, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 25/03/2025; Rcl n. 69.387, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 01/07/2024; Rcl n. 60.495, Rel. Min. Nunes Marques, DJe: 13/12/2023.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente